Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Princípio da identidade física do juiz. Prova. Desclassificação uso de drogas. Natureza e quantidade de droga. Fração de aumento.

1 - Se a juíza que encerrou a instrução do processo proferiu a sentença, não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz.

2 – As condições do flagrante - em local apontado por denúncias anônimas como ponto de tráfico, após campana por policiais, com abordagem de usuário que disse ter adquirido drogas do acusado e apreensão de drogas -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.

3 - A natureza da droga – cocaína – e a quantidade maconha – 849,56g - se adéquam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.

4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 – Estipulado regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

6 - Apelação provida em parte.